Tribunal: STF
Processo: RE 1475541
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. DESTAQUE DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença Pedido de reserva de honorários contratuais - Indeferimento - Insurgência - Cabimento - Possibilidade de destacamento das respectivas verbas do montante condenatório principal - Aferição da forma de pagamento mediante individualização do crédito - Inteligência do art. 22, §4º da Lei 8.906/94 e da Portaria 9.095/14 deste E. Tribunal - Decisão reformada - Recurso provido.” (e-doc. 10; grifos acrescidos).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 100, §§ 8º e 13, da Constituição da República, bem como a inobservância do verbete nº 47 da Súmula Vinculante. Sustenta que o precatório não pode ser fracionado para pagamento dos honorários contratuais de forma separada (e-doc. 12).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida manifesta-se pela inadmissão do apelo extremo e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 14).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Apesar das alegações expostas nas contrarrazões, verifico que a existência de repercussão geral foi devidamente demonstrada pelo recorrente, estando prequestionada a matéria suscitada no extraordinário e não se mostrando necessário o reexame de matéria fático-probatória.



    5. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “(...) Com efeito, o art. 22, §4º da Lei Federal nº 8.906/94, prevê de forma expressa a possibilidade de que os honorários contratuais sejam reservados na própria ação, desde que o patrono requeira tal providência antes da expedição do precatório: 



    Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.(...) 



    § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 



    Na espécie, o respectivo pedido de destacamento foi regularmente apresentado nos termos do supra referido dispositivo do Estatuto da OAB, a autorizar o deferimento da providência (fls. 67/68).



    (...)



    O entendimento assentado pelos Tribunais Superiores, sobretudo a tese firmada pelo A. STJ autoriza inferir que há independência entre o crédito do exequente e o crédito de seu patrono, de modo que não se exige que a parcela devida ao advogado seja computada juntamente com a quantia devida ao exequente para determinar se o montante a ser pago à parte litigante credora será feito por requisição de pequeno valor ou precatório. 



    A propósito, o E. STF já decidiu pela ausência de caráter acessório do crédito relativo a honorários advocatícios:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RE 564132, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015 EMENT VOL-02765-01 PP-00001)



    (...)



    Portanto, não há como prevalecer o quanto disposto no art. 3º na Resolução n. 199/2005, com redação dada pela Resolução n. 583/2012, diante das teses assentadas pelo A. STJ e pelo E. STF, bem como do contemplado pela Lei 8.906/94, sem olvidar o enunciado da Súmula vinculante n. 47. 



    A corroborar esse entendimento, precedentes desta E. Corte: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Pretensão de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) separadamente para os honorários advocatícios contratuais - Admissibilidade Juntada de contrato de honorários antes de expedido precatório - Art. 22, §54º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) - A SV nº 47 do STF se aplica aos honorários sucumbenciais e contratuais Precedentes do STJ e TJSP - Decisão mantida - Recurso de agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2039706-58.2020.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021) 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. I. EMPRESA SOEMEG. CRÉDITOS DE EMPRESA QUE TEVE A FALÊNCIA DECRETADA. Valores pagos em precatório transferidos para o juízo universal da falência. MM. Juiz da falência que acolheu o Pedido de Restituição e determinou a reserva e levantamento de honorários contratuais firmados com a falida Soemeg, correspondentes a 8% do crédito. Desnecessária a remessa dos valores dos honorários contratuais para a massa falida, em razão da determinação expressa daquele juízo. II. EMPRESA RADIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. RESERVA DE VALOR CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais. Contrato de honorários juntado aos autos. Crédito do advogado que deve ser destacado do crédito da parte. Ademais, a verba honorária constitui direito autônomo do advogado, não podendo ser objeto de transação entre as partes, sem a sua aquiescência. Possibilidade de reserva. Aplicação do disposto nos artigos 22, 23 e 24, do Estatuto da Advocacia. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2208592-83.2021.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro: 01/02/2022)



    Ante o exposto, de rigor o provimento do recurso para autorizar o pagamento direto dos honorários contratuais, mediante dedução da quantia a ser recebida conforme a reserva, na forma do art. 22, §4º da Lei nº 8.906/94. 



    Postas tais premissas, por meu voto, dá-se provimento ao recurso.” (e-doc. 10; grifos acrescidos).



    6. O recurso merece provimento.



    7. O Supremo Tribunal Federal tem consolidado entendimento no sentido de ser indevido o fracionamento de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais.



    8. Em que pese o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante possibilitar que os honorários sucumbenciais sejam destacados do montante principal devido ao credor, por meio de expedição de RPV ou precatório, o mesmo não ocorre em relação aos honorários contratuais.



    9. Nos termos do enunciado nº 47 da Súmula Vinculante, “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. No caso, sendo a Fazenda Pública sucumbente, esta passa a ter obrigação em relação ao advogado da parte adversa pelo pagamento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem.



    10. Os honorários contratuais, por sua vez, decorrem de contrato firmado entre o advogado e seu cliente, sendo descabido responsabilizar a Administração Pública, que não faz parte da relação contratual, pela satisfação das obrigações avençadas. 



    11. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.288.345-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 29/06/2023).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.395.901-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 30/05/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



    (ARE nº 1.374.239-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 09/08/2022).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, vedar a expedição, em separado, de ordem de pagamento própria em favor dos patronos da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator